Tribunal: TJMT
Processo: 1022471-39.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022471-39.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO CLEMENTE SOUZA - CPF: 098.741.871-82 (INTERESSADO), SEGUNDA VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE LIBERDADE INDEFERIDO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
.
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Danilo Clemente de Souza, preso preventivamente desde 18 de abril de 2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06. A prisão foi mantida sob o fundamento da garantia da ordem pública, diante da apreensão de oito porções de substância análoga à cocaína e da alegação de que o paciente teria se identificado como integrante da facção Comando Vermelho. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta, condições pessoais favoráveis e gravidade do estado de saúde mental do paciente (esquizofrenia paranoide), requerendo a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
. A controvérsia restringe-se a dois pontos centrais: (i) verificar se a prisão preventiva encontra-se lastreada em elementos concretos que demonstrem a real necessidade da medida cautelar extrema; e (ii) avaliar se o estado de saúde mental do paciente autoriza a substituição da custódia por medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

III.

RAZÕES DE DECIDIR
. A prisão foi decretada com base na garantia da ordem pública, sustentada por elementos concretos colhidos dos autos, tais como a forma de acondicionamento da droga (fracionada e pronta para a comercialização), a tentativa de bloqueio do celular no momento da abordagem policial, e a confissão espontânea do vínculo com organização criminosa (Comando Vermelho), revelando risco de reiteração delitiva e periculosidade social. A condição de saúde mental do paciente, comprovada por documentos médicos e pela percepção do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), embora relevante, não possui o condão de, por si só, afastar a necessidade da prisão preventiva, sobretudo quando presentes indícios consistentes de envolvimento em atividade criminosa organizada. Ressalta-se que foi determinada, no âmbito da prisão, a adoção de medidas para o tratamento médico do paciente. A existência de condições pessoais favoráveis — como primariedade, residência fixa e hipossuficiência — não impede, por si, a decretação da custódia preventiva, quando os fundamentos legais (art. 312 do CPP) estão adequadamente demonstrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
: Ordem denegada.

Tese de julgamento:
A prisão preventiva encontra-se devidamente justificada pela existência de elementos concretos que indicam risco à ordem pública, notadamente a apreensão de drogas fracionadas para comércio e a confissão do vínculo com organização criminosa. A condição de saúde mental do acusado não impede a manutenção da custódia cautelar quando garantido o acesso a tratamento médico adequado. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva diante de indícios objetivos de periculosidade e risco de reiteração delitiva.

Dispositivos legais citados
: Constituição Federal, art. 5º, inciso LXVIII; Código de Processo Penal, arts. 310, II, 312 e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante
: STJ, HC n. 343.204/RS; TJMT, HC n. 1019153-48.2025.8.11.0000; TJMT, Enunciado Criminal n. 43; STF, HC 115.462.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
DANILO CLEMENTE DE SOUZA
, custodiado preventivamente desde 18 de abril de 2025, em razão da suposta prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, conforme auto de prisão em flagrante lavrado na Comarca de Peixoto de Azevedo (MT).

A prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 19 de abril de 2025, por decisão do juízo da 2ª Vara daquela comarca, sob o fundamento da garantia da ordem pública, destacando-se a apreensão de 8 (oito) porções de substância análoga ao cloridrato de cocaína e a declaração espontânea do paciente de que integraria a facção criminosa Comando Vermelho.

A impetração sustenta, em síntese:

a) a ausência de fundamentação concreta para a segregação cautelar, baseada apenas na gravidade abstrata do delito;

b) a condição clínica do paciente, diagnosticado com esquizofrenia paranoide e beneficiário do BPC/LOAS, o que demandaria tratamento contínuo e comprometeria sua integridade psíquica no ambiente prisional;

c) a existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, ausência de antecedentes e vínculo familiar), que autorizariam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

Foram juntados aos autos documentos médicos que confirmam o diagnóstico psiquiátrico, bem como comprovação do recebimento do benefício assistencial (id. 298337392).

A liminar foi indeferida (id. 298640364).

Prestadas as informações (id.

299789876), a autoridade apontada como coatora defendeu a legalidade da custódia, reiterando os fundamentos da decisão originária, especialmente os indícios de envolvimento com organização criminosa e a periculosidade do agente.

A Procuradoria-Geral de Justiça (id. 301054875) manifestou-se pela denegação da ordem, sob o argumento de que a decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, com base em elementos concretos constantes dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
DANILO CLEMENTE DE SOUZA
, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada nos autos do processo n. 1001236-44.2025.8.11.0023, oriundo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo (MT), pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

A defesa sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão cautelar, alegando que a decisão se apoia exclusivamente na gravidade abstrata do delito e em declarações não corroboradas sobre suposta filiação do paciente a organização criminosa. Aponta, ainda, que o paciente é portador de esquizofrenia paranoide, conforme laudo médico acostado, sendo inclusive beneficiário do BPC/LOAS, o que evidenciaria sua condição de vulnerabilidade e a necessidade de acompanhamento médico contínuo.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 18 de abril de 2025, em posse de 8 (oito) porções de substância análoga à cocaína, acondicionadas individualmente e supostamente prontas para venda, ocasião em que, segundo os policiais militares responsáveis pela abordagem, declarou espontaneamente pertencer à facção criminosa Comando Vermelho.

A prisão foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, destacando-se, na decisão originária, a forma de acondicionamento do entorpecente, os indícios de atuação em organização criminosa e os impactos sociais decorrentes da conduta delitiva, em consonância com o disposto no art. 312, do Código de Processo Penal.

A decisão encontra-se fundamentada com base em elementos concretos extraídos dos autos, não se limitando à gravidade abstrata do crime.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial deste Tribunal, no sentido de que a existência de condições pessoais favoráveis, por si sós, não impede a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais, conforme preconizado no Enunciado Criminal n. 43, do TJMT:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

No que tange à condição de saúde do paciente, embora conste nos autos laudo médico que atesta o diagnóstico de esquizofrenia paranoide, bem como documentos que comprovam o recebimento do BPC/LOAS, não há elementos que demonstrem ausência de atendimento médico no estabelecimento prisional, ou mesmo informação de criação de obstáculos para o seu acesso.

Ao contrário, a própria decisão homologatória da prisão determinou que o acusado fosse submetido a acompanhamento médico e recebesse os medicamentos necessários, nos termos da Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.

Cumpre destacar que a alegação de filiação à facção criminosa não se deu de forma isolada, mas acompanhada da apreensão de substâncias entorpecentes fracionadas e da conduta típica descrita no boletim de ocorrência, revelando, ao menos neste momento processual, indícios de envolvimento com o crime organizado e risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO RÉU EVIDENCIADA GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E PELO ENVOLVIMENTO DO RÉU EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Tem-se por devidamente fundamentada a prisão cautelar, diante da gravidade concreta dos fatos, evidenciada na grande quantidade de droga apreendida em poder do recorrente (2,5kg de maconha) e objetos relacionados ao tráfico, entre eles uma balança de precisão, registros contábeis e telefones celulares,
além do seu envolvimento em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecente (Primeiro Grupo Catarinense). Tais fatos, consoante a jurisprudência desta Corte, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade do agente, não havendo falar em revogação do cárcere por alegada suficiência das cautelares impostas
. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 634.355/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 18/2/2021). (grifos meus)

Harmoniza-se com tal entendimento a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. CONDENAÇÃO PROVISÓRIA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL DOS MENORES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME.
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. 2. Fatos relevantes: (i) paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, consistente na apreensão de aproximadamente 60g de maconha e 1,2g de crack; (ii) entorpecentes foram apreendidos na residência em que a paciente reside com os seus filhos; (iii) segundo as investigações policiais, a residência da paciente era utilizada como ponto de comércio de entorpecentes; (iv) paciente possui uma condenação provisória pela suposta prática do delito de tráfico de drogas; (v) o Juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento na periculosidade social do agente e no risco de reiteração delitiva. 3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas ou custódia domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
4. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (ii) é possível substituir a prisão preventiva da paciente por custódia domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 5. A suposta participação da paciente em organização criminosa como o “Comando Vermelho” autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso
. 6. A existência de uma condenação provisória pela suposta prática do delito de tráfico de drogas revela inclinação para cometer infrações penais quando em liberdade, fundamentando a custódia para também impedir a reprodução de fatos de igual natureza 7. A despeito do poder-dever de substituição da prisão preventiva por domiciliar, disposto no artigo 318-A do Código de Processo Penal, o caso concreto comporta situação excepcional, em consonância com os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, especialmente porque a residência da paciente seria ponto de venda de drogas. IV. DISPOSITIVO 8. Ordem de habeas corpus denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 895.401/PR, AgRg no HC n. 914.154/SP, AgRg no HC 907.910/BA; STF, HC 143.641/SP. (N.U 1019153-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE
11/07/2025
). (grifos meus)

Em diligência, verifico que, nos autos de origem n. 1001236-44.2025.8.11.0023, realizou-se audiência de instrução e julgamento em 23 de junho de 2025 (id. 202007046). Posteriormente, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso renovou o pedido de liberdade provisória (id. 201934129), o qual recebeu manifestação contrária do Ministério Público (id. 202079987).

Os autos foram conclusos ao juízo em 28 de julho de 2025 (id. 202421644), ocasião em que foi determinado às partes o prazo de cinco dias para apresentação de memoriais, sem manifestação expressa acerca do novo pedido de liberdade provisória.

Nesse contexto, verifica-se que, desde a prisão do paciente em 18 de abril de 2025, não houve alteração fática ou processual capaz de justificar a concessão da ordem.

Assim, não se constata qualquer ilegalidade ou abuso na manutenção da custódia preventiva, sendo incabível sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP.

Diante do exposto,
NEGO A ORDEM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025